Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021330-58.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1026626-35.2020.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CAMACHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS CAMACHO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1026626-35.2020.811.0041, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Em síntese, aduz o Recorrente que o decisão administrativa lançada no E- Process no 5531272/2018 rejeitou o Pedido de Revisão de Lançamento – Devedor Solidário, mantendo o crédito tributário no valor de R$349.636,52 (trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Afirma que apresentou recurso voluntário tempestivamente, tendo a autoridade coatora inadmitido em razão do valor de alçada, único e exclusivo argumento.
Destaca que a jurisprudência dessa Corte é unânime quanto à “inconstitucionalidade de se limitar o acesso ao duplo grau de jurisdição administrativa exclusivamente com base em valor de alçada”.
Invoca a necessidade de observância ao artigo 10, caput da Constituição Federal, no sentido de que os administrados devem ter tratamento igual.
Assinala a urgência no deferimento da medida liminar, ante o risco iminente de exclusão do Regime de Diferimento do ICMS; inclusão em regime cautelar, e impossibilidade de se obter certidão negativa.
Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial por que o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.
De se consignar que a referida norma legal viola de forma ostensiva norma pétrea prevista na Constituição Federal, no campo dos direitos fundamentais, senão vejamos:
“Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
Logo, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para obstar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, se o caput do art. 1031 do Regulamento do ICMS admite o manejo de recurso voluntário das decisões que negarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão.
Nesse sentido, trago a seguinte decisão monocrática do E. Supremo Tribunal Federal:
"Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: ‘MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-E, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO AMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVERSIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A consecução da democracia, vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regimento Interno do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40 (cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXVI (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da Revisibilidade Administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual n. 1.747 de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT’ (fls. 183-185). No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 5o, XXXIV e LV, da mesma Carta. O agravo não merece acolhida. Quanto a suposta violação ao inciso XXXIV do art. 5o, observo, inicialmente, que o acórdão recorrido garantiu ao contribuinte o direito de petição e o duplo grau de jurisdição em processo administrativo, litteris: (...). Registre-se que não há divergência entre a fundamentação consignada pelo tribunal a quo e o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RMS 26.029/DF, a eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, apresentou em seu voto, um estudo próprio sobre os princípios constitucionais do processo administrativo: ‘Também vinculado ao direito à ampla defesa é o direito à revisão e/ou recurso administrativo. Este é uma extensão do direito à ampla defesa, uma forma de exercê-lo. É a Constituição da República que, no mesmo art. 5o, inciso LV, acopla ao direito à ampla defesa ‘os meios e os recursos a ela inerentes’. O interessado reapresenta a sua argumentação e o seu arrazoado na instância recursal e vê a sua fundamentação ser objeto de novo exame. Na verdade, o recurso é um segundo momento de defesa, agora na instância e perante o juízo recursal competente. As decisões administrativas, inclusive e principalmente aquelas proferidas no processo, podem conter equívocos. São obras humanas e, como tal, sujeitas a desvios e a falhas, como os próprios homens. Daí a necessidade que se foi demonstrando de que as condutas estatais especialmente aquelas havidas numa relação de contraditório e de questionamento e talvez comprometimento de direitos – submetem-se a duplo exame, porque a oportunidade de haver uma segunda análise propicia uma melhor conclusão e uma maior segurança, diretamente, para o interessado e, reflexivamente, para a coletividade (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais do processo administrativo no Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, v.34, n. 136, p. 5-28, out./dez., 1997. p. 22, grifos nossos)” (RE n. 767.336/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.6.2014).
Portanto, presente o requisito probabilidade do direito invocado.
No que se refere ao periculum in mora também se mostra evidente, eis que o não processamento do Recurso Voluntário retira a suspensividade do crédito tributário, possibilitando ao Fisco Estadual medidas como a exclusão do Regime de Diferimento do ICMS; a inclusão em regime cautelar, além da impossibilidade de se obter certidão negativa, o que por certo dificulta a atividade empresarial do Agravante.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para conceder a tutela antecipada requerida para suspender os efeitos do ato coator, mantendo-se suspensa a exigibilidade do crédito impugnado até decisão final administrativa, e determinar ao Agravado a análise da admissibilidade do Recurso Voluntário no 5805124/2020, independentemente do valor de alçada.
Comunique-se ao Juízo singular, com URGÊNCIA.
Intime-se o Requerido para apresentar resposta ao presente Agravo no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
P. I. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora